Tribunal: TJMT
Processo: 1029189-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029189-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GISELE LUCIA DA SILVA - CPF: 053.984.331-80 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional
,
objetivando suspender os efeitos da mora contratual
,
manter a posse do veículo financiado
e o deposito do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão
consiste

n
o deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora contratual e impedir a busca e apreensão de veículo financiado
.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, não sendo admissível quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4.
A mera propositura de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

5.
A pretensão de depósito unilateral do valor tido como incontroverso não é suficiente para suspender os efeitos da mora ou obstar medidas de constrição como busca e apreensão do bem.

6.
A verificação da legalidade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, sendo inviável em sede de cognição sumária a imposição de obrigações ao credor com base em alegações unilaterais
.

IV. Dispositivo e tese

7.
A
gravo de instrumento
não

provido
.

Tese de julgamento
:

“1. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora contratual nem impede a adoção de medidas de constrição, salvo quando evidenciada, de forma inequívoca, a abusividade das cláusulas pactuadas.

2. O depósito unilateral do valor considerado incontroverso não suspende os efeitos da mora, tampouco obsta a busca e apreensão do bem financiado, especialmente na ausência de cognição plena quanto à validade dos encargos pactuados.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 300, § 3o; CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, III e 51.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 380; STJ, Tema Repetitivo no 33; TJMT, N.U 1023852-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gisele Lucia da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT

que,
em
Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n°
1029765-39.2025.8.11.0002
,
ajuizada em face do Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial
(Primeira Instância, Id.
204147385
).

A agravante sustenta que preenche os requisitos do art. 300 do CPC, pois demonstrou a probabilidade do direito, consubstanciada na presença de cláusulas abusivas no contrato de financiamento de veículo
.
Afirma
que o perigo de dano está consubstanciado no fato de ser
idosa, aposentada e depender do veículo para sua locomoção e subsistência, razão pela qual a apreensão do bem antes do julgamento do mérito ocasionaria dano irreparável, atingindo sua dignidade e mínimo existencial.

Requer a concessão d
a
tutela recursal para suspender os efeitos da mora, impedir a apreensão do veículo e manter-se na posse do bem, comprometendo-se a pagar as parcelas incontroversas. No mérito, pleiteia a reforma da decisão
agravada (Id.
310146887
).

O
pedido

liminar
foi deferido

(Id.
310201382
).

O agravado apresentou contrarrazõ
e
s pelo desprovimento do recurso (Id.
316079863
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A concessão da tutela de urgência exige nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ressalte-se que o § 3o do referido artigo veda a concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O Juízo indeferiu a tutela de urgência por entender que a propositura da ação revisional não afasta a mora
,
que o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados
, e
n
ão há elementos para comprovar a alegada abusividade contratual
.

D
e acordo com o Enunciado da

Súmula
n. o
380 do

Superior Tribunal de

Justiça, “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”, sendo imprescindível a demonstração da verossimilhança das alegações, bem como o depósito da quantia incontroversa.

O Tema Repetitivo n. 33 do STJ firmou a seguinte tese:

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

(i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

(
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e;

(
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do Juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

No caso, a agravante pretende impor o recebimento parcial das prestações mensais, com fundamento em valor que considera incontroverso, apurado de forma unilateral. Todavia, não
há
,
nesta fase inicial, prova inequívoca de eventual abusividade das cláusulas
contratuais que justifique a intervenção judicial antecipada sobre os efeitos do contrato regularmente firmado.

Embora o agravante tenha apresentado laudo técnico particular (
Primeira Instância, I
d.
202845427
), a análise da legalidade das disposições contratuais e da validade dos encargos financeiros exige dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, alterar a eficácia do contrato.

A mera discussão de cláusulas contratuais, como a taxa de juros, não impede a continuidade do procedimento de consolidação, especialmente em contratos de alienação fiduciária, onde prevalece o princípio da estabilidade do mercado financeiro.

Assim, não se revela razoável admitir que a agravante, de forma unilateral, defina quais parcelas entende devidas e utilize esse valor para afastar os efeitos da mora e impedir a busca e apreensão do veículo.

Eventual abusividade de cláusulas ou cobrança indevida de encargos deverá ser apurada no curso da instrução processual, sob ampla cognição, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento desta
eg
. Câmara:

“[...] A concessão de tutela de urgência em ações revisionais depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que exige a presença de indícios consistentes de abusividade contratual já na fase inicial do processo.

A simples alegação de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva ou prática abusiva, notadamente quando não se demonstra, de forma técnica, a discrepância relevante e seu impacto desproporcional no contrato.

Conforme o art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530 e Súmula 381), é imprescindível
a demonstração de abuso evidente, o que não se verifica no caso, sendo inaplicável a antecipação dos efeitos da tutela.”

(N.U 1023852-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

“[...] A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

A alegação de abusividade da taxa de juros pactuada (1,39% ao mês) baseia-se em premissa controvertida quanto à natureza do contrato, o qual não se trata de financiamento imobiliário tradicional, mas de operação de home
equity
, que admite taxas distintas.

[...]

A jurisprudência exige demonstração robusta para interferência judicial em cláusulas contratuais bancárias, sendo incabível a concessão de tutela baseada em alegações controvertidas ou documentos unilaterais.

O depósito judicial do valor reputado incontroverso não afasta os efeitos da mora, conforme entendimento do STJ (Súmula 380) e precedentes
similares.[...]
”

(N.U 1014564-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

“[...]1. O ajuizamento de Ação Revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor.

2. A concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor e autorizar o depósito do valor incontroverso exige a comprovação da verossimilhança das alegações e a existência de jurisprudência consolidada favorável, além do depósito do valor incontroverso ou caução idônea.

3. A ausência de demonstração concreta de abusividade nos encargos cobrados impede a antecipação dos efeitos da tutela. [...]”

(N.U 1002030-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Os encargos
permanecem controvertidos e deverão ser analisados
na
instrução probatória. Assim, por ora, não há segurança jurídica suficiente para o deferimento da tutela pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025